Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE RÉ. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. HIPOSSUFICIÊNCIA ATUAL. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. AGRAVO PROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando se encontra a postulante em situação de desemprego. (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara em ambiente judicial, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.